Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-44.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO PEDROSA DA SILVA - CPF: 012.353.821-17 (RECORRENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BRUNO PEDROSA DA SILVA - CPF: 012.353.821-17 (RECORRIDO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado

1003728-44.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

BRUNO PEDROSA DA SILVA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido(s):

BRUNO PEDROSA DA SILVA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO RECLAMANTE E PROVIDO O DO RECLAMADO.

1.Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da manutenção de
protesto legítimo
no valor de R$32.887,53 após a liquidação da dívida.

2.Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS)

Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA. DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO OUTRORA CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO. INVIABILIDADE
. 1. Consoante tese firmada pela Segunda Seção, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.339.436/SP, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Bem pondera e adverte a abalizada doutrina que a legislação não estabeleceu parâmetros ou standards de conduta que servissem de auxílio para determinação do conteúdo da cláusula geral de boa-fé, mas é certo que impõe a colaboração somente para aqueles interesses objetivamente extraídos do próprio negócio. Com efeito, essa tarefa demanda o prudente exame do julgador, a quem caberá analisar o comportamento usual dos agentes naquele campo específico, a honestidade e a lealdade que se esperam das partes em relações semelhantes. 3. Por um lado, o art. 26, § 1o, da Lei do Protesto estabelece que o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente ao Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, e que apenas na impossibilidade de apresentação do original do título ou do documento de dívida protestado será exigida a declaração de anuência. Por outro lado, como o pagamento do título de crédito, em regra, implica o resgate da cártula, cogitar ser dever do credor enviar, sem qualquer provocação do interessado, o próprio título de crédito, seria providência inusual e claramente temerária para os interesses do próprio devedor e eventuais coobrigados. 4. Assim, como qualquer interessado pode requerer o cancelamento do protesto - e, evidentemente, quitar a dívida -, em princípio, o mais prudente é o credor aguardar provocação daquele que quitou em nome próprio ou de comum acordo com os demais coobrigados para entregar-lhe o título protestado ou a carta de anuência. 5. O acolhimento da tese da recorrente acerca de que o credor deve, sem provocação, enviar o documento hábil ao cancelamento do protesto, representaria tacitamente impor o dever de manutenção e o de permanente atualização de cadastro dos coobrigados enquanto subsistisse o protesto, o qual, consoante o art. 27 da Lei de Regência, não deve ter nenhuma limitação temporal, visto "que abrangerão o período mínimo dos cinco anos anteriores, contados da data do pedido". [...]
(
REsp n. 1.346.584/PR
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 22/11/2018.)

3.Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais e a revogação da liminar outrora concedida.

4. Sabendo disso, cumpre ao devedor a diligência de solicitar a carta de anuência ao credor e se dirigir ao cartório para dar baixa no protesto sub judice, mediante o pagamento dos emolumentos cartorários. Por outro lado, primando pelos princípios da economia e celeridade processual, a baixa da negativação e/ou protesto poderá ser realizada por meio de Ofício ao SPC/SERASA e/ou cartório competente, mediante o pagamento dos emolumentos cartorários pelo devedor.

5.Sentença reformada.

6.RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO o do reclamante e PROVIDO o do reclamado.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da
ausência
falha na prestação de serviço e a inexistência do dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos inicias, revogando-se a t

Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da manutenção de protesto legítimo no valor de R$32.887,53 após a liquidação da dívida.

Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS)

Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto,
não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA. DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO OUTRORA CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Consoante tese firmada pela Segunda Seção, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.339.436/SP, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Bem pondera e adverte a abalizada doutrina que a legislação não estabeleceu parâmetros ou standards de conduta que servissem de auxílio para determinação do conteúdo da cláusula geral de boa-fé, mas é certo que impõe a colaboração somente para aqueles interesses objetivamente extraídos do próprio negócio. Com efeito, essa tarefa demanda o prudente exame do julgador, a quem caberá analisar o comportamento usual dos agentes naquele campo específico, a honestidade e a lealdade que se esperam das partes em relações semelhantes. 3. Por um lado, o art. 26, § 1o, da Lei do Protesto estabelece que o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente ao Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, e que apenas na impossibilidade de apresentação do original do título ou do documento de dívida protestado será exigida a declaração de anuência. Por outro lado, como o pagamento do título de crédito, em regra, implica o resgate da cártula, cogitar ser dever do credor enviar, sem qualquer provocação do interessado, o próprio título de crédito, seria providência inusual e claramente temerária para os interesses do próprio devedor e eventuais coobrigados. 4. Assim, como qualquer interessado pode requerer o cancelamento do protesto - e, evidentemente, quitar a dívida -, em princípio, o mais prudente é o credor aguardar provocação daquele que quitou em nome próprio ou de comum acordo com os demais coobrigados para entregar-lhe o título protestado ou a carta de anuência. 5. O acolhimento da tese da recorrente acerca de que o credor deve, sem provocação, enviar o documento hábil ao cancelamento do protesto, representaria tacitamente impor o dever de manutenção e o de permanente atualização de cadastro dos coobrigados enquanto subsistisse o protesto, o qual, consoante o art. 27 da Lei de Regência, não deve ter nenhuma limitação temporal, visto "que abrangerão o período mínimo dos cinco anos anteriores, contados da data do pedido". [...] (REsp n. 1.346.584/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 22/11/2018.)

Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Sabendo disso, cumpre ao devedor a diligência de solicitar a carta de anuência ao credor e se dirigir ao cartório para dar baixa no protesto
sub judice
, mediante o pagamento dos emolumentos cartorários. Por outro lado, primando pelos princípios da economia e celeridade processual, a baixa da negativação e/ou protesto poderá ser realizada por meio de Ofício ao SPC/SERASA e/ou cartório competente, mediante o pagamento dos emolumentos cartorários pelo devedor.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos, ante a tempestividade e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamante, e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamado para julgar improcedentes os pedidos inicias e revogar a liminar outrora concedida.

Condeno a
parte reclamante
Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023